Tribunal: TJMT
Processo: 1006561-74.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006561-74.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA (AGRAVANTE), MILTON RENI MORESCO - CPF: 202.300.281-87 (AGRAVADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), SUELI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 783.907.456-15 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), UNIÃO - FAZENDA NACIONAL PÚBLICA (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO CENTRAL DO BRASIL - CNPJ: 00.038.166/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006561-74.2022.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – DISPENSABILIDADE – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA JUSTIÇA FEDERAL – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Considerada a possibilidade de escolha de um dos devedores solidários, a afastar a figura do litisconsórcio passivo necessário da União e do BACEN para responder ao cumprimento de sentença coletiva proferida na ACP n. 94.0008514-1, é caso de manter a competência da Justiça Estadual, nos termos da súmula 508 do STF.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006561-74.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO
: MILTON RENI MORESCO

Proc. origem
: Liquidação de Sentença n. 1002173-70.2019.8.11.0021 - 1a Vara da Comarca de Água Boa

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por
Banco do Brasil S.A
.
de decisão que, na Liquidação Individual de Sentença Coletiva promovida por Milton Reni Moreno, afastou as preliminares de incompetência da Justiça Federal e de necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, assim como o pedido de chamamento ao processo e inverteu o ônus da prova, para determinar que o liquidatário, aqui agravante, exiba, no prazo de 30 (trinta) dias, documentos correspondentes às operações de crédito tratadas no feito (extratos evolutivos das operações - “SLIPS/XER 712”),
além de outros documentos pertinentes para apuração das quantias devidas, sob pena de serem homologados os cálculos do liquidante.

O agravante sustenta, em síntese, a necessidade de sua prévia citação para a liquidação da sentença, ao argumento de que foi proferida em sede de ação coletiva com condenação genérica e não ostenta, por si só, eficácia executiva, que obsta que o procedimento se inicie com simples cálculos aritméticos, bem como que os mutuários deverão comprovar que são titulares do direito alegado, assim como demonstrar quais os valores devidos.

Defende ainda a legitimidade passiva da União e do BACEN, ao fundamento de que a sentença na ação coletiva condenou os requeridos de forma solidária, bem como a competência da Justiça Federal para processamento do feito. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

O pedido de efeito suspensivo ao recuso foi indeferido

(Id. 125246198).

Contraminuta pelo não provimento do recurso (Id. 125778659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006561-74.2022.8.11.0000

VOTO

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de procedimento de liquidação individual da sentença coletiva oriunda da
Ação Civil Pública n.
94.0008514-1 (nova numeração 0008465- 28.1994.4.01.3400), em trâmite perante a 3a Vara Federal de Brasília/DF, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor da União, Banco Central do Brasil e do Banco do Brasil S.A., em que o liquidante, ora agravado, objetiva receber, exclusivamente do Banco do Brasil S.A., eventuais diferenças de percentuais supostamente cobrados a maior de índice de correção monetária aplicável nos débitos referentes a financiamentos rurais representados por cédulas de crédito rural, no período de março de 1990 (Plano Collor).

A decisão impugnada, que saneou o feito, resolveu da seguinte forma:

1) afastou necessidade de sobrestamento do feito;

2) afastou as preliminares de incompetência para o julgamento da liquidação, de formação do litisconsórcio passivo necessário e de chamamento ao processo da União e do BACEN;

3) afastou a inépcia da petição inicial por falta de documentos.

4) delimitou as questões de fato e,

5) inverteu o ônus da prova.

No presente recurso,
o cerne se restringe
tão somente
sobre a necessidade de prévia liquidação da sentença oriunda de ação coletiva, bem como da
formação de litisconsórcio passivo necessário, com o chamamento ao feito da União e do Banco Central do Brasil (BACEN) e, ainda, saber se é caso de competência da Justiça Federal.

No que tange a aventada necessidade de liquidação, verifica-se que
carece de interesse
recursal o agravante, porque o Juízo de origem ao receber a inicial (Id. 32372897 – na origem), por considerar o caráter genérico da sentença coletiva, bem como da necessidade de análise concernente aos fatos que o liquidante teria sofrido, o nexo de causalidade com o fato danoso indicado na referida sentença, assim como a respectiva mensuração do resultado,
já determinou a liquidação pelo procedimento comum, previsto no art. 511 do CPC, com a citação do liquidatário para apresentar contestação, bem assim oportunizar a instrução probatória
.

No que tange a aventada necessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário e do chamamento do feito da União e do Banco Central do Brasil, tem-se que a decisão impugnada está correta, porquanto como bem consignado “
o credor poderá exigir de um ou de algum dos devedores a totalidade da dívida comum, conforme autoriza o art. 275 do Código Civil, sendo desnecessária a formação de litisconsórcio passivo
”.

Ressalta-se, a Primeira Seção do STJ firmou o entendimento no REsp 1.145.146/RS (Tema 315), julgado sob o rito dos recursos repetitivos, acerca da possibilidade de escolha de apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda, o que, no caso, afasta a necessidade do chamamento da União e do BACEN para comporem os autos na condição de litisconsortes.

Sobre o tema, recentemente, ao analisar caso semelhante, esta Corte também decidiu pela possibilidade de a parte autora eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda, veja-se:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA ACP N. 94.0008514-1
– REPETIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - CORREÇÃO A MAIOR DO SALDO DEVEDOR EM FUNÇÃO DO PLANO COLLOR – REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA, INÉPCIA DA INICIAL E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA NA FORMA DO §1o DO ART.373 DO CPC/15 - EXIBIÇÃO DOS XER/SLIPS DAS CONTA VINCULADAS –
ALEGAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO E O BACEN - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – REJEIÇÃO – TEMA 315 DO STJ – POSSIBILIDADE DE ESCOLHA DO DEVEDOR SOLIDÁRIO A SER DEMANDADO
– SÚMULA 508 DO STF - ALEGADA INAPLICABILIDADE DO CDC – ORDEM EXIBITÓRIA FUNDADA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA – PRETENDIDA APLICAÇÃO DOS JUROS PREVISTOS NO ART.1o-F Da Lei n. 9.494/97, DESDE A CITAÇÃO NO PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO – DESACOLHIMENTO – JUROS DIFERENCIADOS – PRERROGATIVA EXCLUSIVA DAS “FAZENDAS PÚBLICAS – JUROS CONTADOS DESDE A CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO E TEMA 685 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

“
A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no pólo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.” (Tema 315 do STJ). Assim, tendo o credor eleito apenas o BANCO DO BRASIL S/A para responder ao cumprimento de sentença coletiva proferida na ACP n. 94.0008514-1, deve ser mantida a competência desta Justiça Estadual, nos termos da súmula 508 do STF.

Descabida a discussão acerca da inaplicabilidade do CDC ao caso concreto se a ordem exibitória dos XER/SLIPS das contas vinculadas às Cédulas Rurais que embasam o pedido de cumprimento/liquidação da sentença proferida na ACP n. 94.0008514-1 se funda exclusivamente na distribuição dinâmica do ônus probante, na forma do §1o do art.373 do CPC/15.

Se a ação coletiva cuja sentença se busca liquidar foi ajuizada em 1994 – ou seja, antes de decorrido o prazo vintenário vigente à época – e ainda não havia transitado em julgado quando da propositura do procedimento de liquidação, não há que se falar em extinção do dever de guarda dos documentos relativos aos extratos das cédulas rurais pela instituição bancária visto que o prazo de guarda corresponde ao da prescrição das obrigações decorrentes das operações de crédito, nos termos do art. 1.194 do CC/2002.

“Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.” (Tema 685 do STJ).-

Os juros de mora de que trata o art.1o-F da Lei n. 9.494/97 constituem prerrogativa exclusiva das pessoas jurídicas que se amoldem ao conceito “Fazenda Pública”, não alcançando o BANCO DO BRASIL.- (N.U 1001613-89.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 10/05/2022).

Dessa forma, considerada a possibilidade de escolha de um dos devedores solidários, a afastar a figura do litisconsórcio necessário da União e do BACEN para responder ao cumprimento de sentença coletiva proferida na ACP n. 94.0008514-1, é caso de manter a competência da Justiça Estadual, nos termos da súmula 508 do STF, a saber:

SÚMULA 508 -
COMPETE À JUSTIÇA ESTADUAL, EM AMBAS AS INSTÂNCIAS, PROCESSAR E JULGAR AS CAUSAS EM QUE FOR PARTE O BANCO DO BRASIL S.A.

Ademais, há muito já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

“
Compete à Justiça Estadual o processamento do pedido de cumprimento individual de sentença coletiva que, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Federal que condenou solidariamente o BANCO DO BRASIL, o BACEN e a UNIÃO ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%), ao invés do BTN (41,28%), a título de correção monetária nas cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, sobre cédulas rurais pignoratícias.

Não há se falar em formação do litisconsórcio alegado porque, no caso em apreço, não se verifica qualquer interesse da União ou de Ente Público Federal quanto ao resultado do julgamento, vez que as cédulas rurais, que são objeto do pedido de restituição de valores, foram firmadas entre particular e instituição financeira
”. (N.U 1009182-49.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 14/08/2019, Publicado no DJE 19/09/2019).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022